Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MERO PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valor pago a título de sinal na aquisição de veículo, com correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa vendedora pode reter o sinal pago pelo consumidor diante da desistência do contrato de compra e venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda consubstancia relação de consumo, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no caput dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O pagamento do sinal, na ausência de cláusula expressa prevendo sua retenção em caso de arrependimento, caracteriza-se como arras confirmatórias, que apenas representam princípio de pagamento e não geram direito à retenção no caso de desistência do consumidor.
5. A restituição do sinal evita enriquecimento indevido da empresa vendedora, garantindo o retorno das partes ao status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na ausência de cláusula prevendo perda do sinal em caso de arrependimento, considera-se o valor como mero adiantamento de pagamento, devendo ser restituído em caso de desistência exercida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 47; Código Civil, arts. 418 e 420.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663537, 0701665-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 08/02/2023.